Tribunal: STF
Processo: RE 1519897
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Fundação Municipal de Saúde do Município de Teresina/PI formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 18) do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:

ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    1. Em conformidade com a jurisprudência, diante da ausência de convocação, no prazo de validade do processo seletivo, do candidato aprovado dentro do número de vagas, deve ser garantido seu direito à nomeação e posse. 
    2. Deve-se considerar que a fundamentação adotada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 598.099/MS - RG, se revela plenamente aplicável não apenas aos concursos públicos para cargos efetivos, como também aos processos seletivos que visam à contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. 
    3. Recurso provido.

Sustenta que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por ter declarado que Lafayeth Fontenele Bandeira de Macedo, aprovado dentro do número de vagas previstas em edital para preenchimento vaga sob a modalidade de contratação temporária, possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo para o qual foi selecionado.

Ao final, requer “CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente apelo, tendo em vista a violação à Magna Carta e à Jurisprudência do STF, reformando-se por completo o venerando Acórdão atacado e, enfim, denegando a segurança pleiteada pelo recorrido” (eDoc 20, fl. 6).

É o relatório. Decido.

2. O Plenário do Supremo, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 598.099 (Tema n. 161), sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido do dever da Administração Pública proceder à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital, somente afastado esse direito diante de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, consoante extrai-se do seguinte trecho da ementa do julgamento vinculativo:

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

A partir da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ao não se afastar da orientação firmada por esta Corte no precedente qualificado e, ainda, amparada nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que o candidato possui direito à nomeação, em caráter temporário, para o cargo de médico ortopedista. 

Nesse sentido, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos: 

A controvérsia recursal cinge-se acerca da existência ou não de direito líquido e certo à nomeação do apelante ao cargo de Médico Ortopedista, referente ao processo seletivo para contratação por tempo determinado (processo seletivo simplificado), sob os argumentos de ter sido aprovado em 1º lugar, dentro das vagas do Edital e a ocorrência de preterição da ordem de classificação no certame. 
In casu, constatamos que o certame ofertou 03 (três) vagas em ampla concorrência para o cargo almejado pela parte apelante (id 5799916). 
De fato, o acervo probatório demonstra que o impetrante foi aprovado em 1º lugar para a função temporária de MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA (24H), do Órgão FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA – ESTADO DO PIAUÍ no Processo Seletivo Simplificado, mas não foi nomeado dentro do prazo de validade do certame, que, aliás, foi prorrogado. 
E é cediço que, segundo o entendimento firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 598.099/MS, submetido à sistemática da Repercussão Geral, "o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração, e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas".
[...]
Finalmente, impende salientar que, embora a jurisprudência do STF reconheça que, em situações excepcionais e devidamente justificadas, a Administração Pública pode deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, no presente caso não restou demonstrada qualquer circunstância excepcional, bem como o agravado não acostou indícios mínimos da insuficiência orçamentária.  
Além disso, verifica-se, ainda, que o Apelante acostou documento (id. 5799920) de aviso médico de equipe incompleta, onde é possível notar que, a época da publicação do aviso, a equipe estava incompleta diante da ausência de um médico que estava de férias. No bojo do próprio documento, reiterou-se que não houve substituição do médico mesmo sendo informado que havia necessidade. Tem-se, portanto, comprovada a necessidade em contratar médicos na área especificada. 
Dessa forma, é incontestável a necessidade do preenchimento por servidor da vaga prevista em edital, ensejando certeza e liquidez no direito à nomeação do candidato aprovado, e não mais mera expectativa. Ademais, não comprovado o binômio necessidade e excepcionalidade das contratações precárias, é incoerente a ausência de convocação do impetrante para a ocupação do cargo pelo qual se submeteu ao processo seletivo simplificado e foi aprovado.

Assim, dissentir da conclusão alcançada pela Corte Estadual demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que atrai a incidência, à especie, do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.

Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o RE 1.289.444 AgR, ministro Luís Roberto Barroso, cuja ementa apresenta esta redação em sua parte inicial:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria no RE 598.099- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, entendeu que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação ao cargo público. 
2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de não estar caracterizada situação excepcional capaz de impedir a nomeação dos aprovados, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise das cláusulas editalícias que regem o concurso ora em debate, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.
[...] 

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte. 

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 4 de novembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente